Tribunal: TJSP
Processo: 2309017-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Arresto cautelar. Ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC em relação às agravantes (fumus boni juris e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - periculum in mora). Risco de dano não evidenciado. Revogação da decisão que deferiu o arresto cautelar em relação às agravantes. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Arresto cautelar. Ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC em relação às agravantes (fumus boni juris e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - periculum in mora). Risco de dano não evidenciado. Revogação da decisão que deferiu o arresto cautelar em relação às agravantes. Recurso provido.